Tribunal: TJMT
Processo: 1012486-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012486-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), ADRIANO SALES MELO - CPF: 612.012.803-46 (PACIENTE), TEILON DE JESUS LOBATO BARBOSA - CPF: 616.056.253-37 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM DEFINITIVO A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – PRETENSA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NA DECISÃO –

PROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES NÃO DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – VERIFICADA A

SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR –
ORDEM CONCEDIDA.

1. Verificada a insubsistência dos fundamentos que respaldam a custódia preventiva e que afastaram a aplicação das medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), impõe-se a substituição do claustro por aqueloutras, seja à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado, seja em razão da suficiência das medidas menos restritivas para evitar a reiteração delitiva, que, de resto, revelam-se mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos pacientes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Adriano Sales Melo
e
Telton de Jesus Lobato Barbosa
, supostamente submetidos a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que mantém segregado cautelarmente os pacientes, denunciados pela suposta prática do delito insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em síntese, aduz o impetrante a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, uma vez que a autoridade inquinada de coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema.

Destaca, sob essa perspectiva, a ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão das condições pessoais favoráveis ostentadas pelos pacientes (residência fixa, primariedade
etc
.), da aplicabilidade das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP e do princípio da homogeneidade, pois, a seu sentir, mesmo na hipótese de condenação, será reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, afastando-se eventual imposição de regime inicial fechado.

Pretende, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes ou, subsidiariamente, para que sejam aplicadas as cautelares diversas, preferencialmente aquela consistente no comparecimento periódico em juízo, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor de ambos. Juntou documentos.

O pedido liminar foi deferido para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de
Adriano Sales Melo
e
Telton de Jesus Lobato Barbosa
, impondo-lhes, porém, as medidas cautelares de proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga e monitoração eletrônica.

As informações foram prestadas pelo juízo indicado como coator.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Analisando detidamente a prova pré-constituída, os informes e o parecer fornecido pela cúpula do
Parquet
, constata-se efetivamente o constrangimento ilegal apontado na inicial
, a tornar impositiva a confirmação da tutela de urgência concedida.

De início, cumpre
salientar que
o
princípio constitucional da presunção de inocência
estabelece o

direito à liberdade

como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das
exceções
, pelo que se faz imprescindível à decretação da segregação provisória que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada e evidencie, com base em dados concretos, a presença dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a insuficiência e inadequação da aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 282, § 6o, CPP).

Na presente hipótese, extrai-se da decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva a seguinte narrativa fática:

“(...) a guarnição da Polícia Militar recebeu informações por denúncia anônima de que o flagranteado Adriano estaria comercializando entorpecentes em sua residência, uma Kitnet, localizada na Vila Garça Branca, onde funcionava uma boca de fumo.

Diante dessas informações os policiais realizaram um monitoramento velado na referida residência, logrando êxito em visualizar o flagranteado Adriano e Teilon em frente à Kitnet, que ao perceberem a presença da polícia ficaram nervosos, procedendo-se a abordagem e verificação no interior da residência, o qual foi encontrada no corredor da Kitnet 7 (sete) papelotes de substância aparentando ser cocaína, e no interior da casa uma porção grande com aproximadamente 23 (vinte e três) gramas de substância esverdeada aparentando ser maconha, bem como, uma grande quantia em dinheiro em diversas espécies de notas, totalizando R$ 841,00 (oitocentos e quarenta e um reais), e dois relógios.

Em seu interrogatório, o acusado Adriano negou a prática de tráfico de drogas, alegando que as drogas encontradas são de seu cunhado Teilon, o qual é usuário de drogas, e que o dinheiro apreendido é oriundo do acerto da fazenda em que trabalhava, e que se encontra desempregado.

Por sua vez, o acusado Teilon afirmou que é usuário de entorpecentes e que não comercializa drogas, bem como, informou que as 07 (sete) petecas de pasta base de cocaína apreendidas são de sua propriedade, e que foram adquiridas para consumo próprio, e o dinheiro apreendido consigo, aproximadamente R$150,00 (cento e cinquenta reais) é proveniente de seu trabalho de reciclagem de lixo orgânico.”
(
sic
, id. 46242488, p. 29).

Sucede que, após assentar a presença do
fumus comissi delicti
, o juízo
a quo
descuidou de apontar as circunstâncias do caso concreto que justifiquem a prisão preventiva dos pacientes, apegando-se tão somente a elucubrações abstratas acerca da gravidade da conduta. Confira-se:

“(...)
também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhes são imputadas.

Outrossim, o crime em questão, apesar de classificado como formal, ou seja, sem a necessidade de haver lesão a saúde de alguém, denota-se como um dos mais graves delitos atualmente, pois atinge não só a sociedade como um todo, como especificamente a família, haja vista a infinidade de crianças e jovens que entram para o crime pela porta do tráfico de drogas.

Desta feita, a gravidade do crime de tráfico de drogas é demasiadamente concreta para a sociedade.

Pelas circunstâncias em que os indiciados foram presos em flagrante, ou seja, após denúncias anônimas citando que o indiciado Adriano comercializava a droga, o qual o indiciado Teilon assumiu a posse de parte dos entorpecentes, estando juntos no momento da abordagem policial, bem como, ante a apreensão de uma considerável quantia em dinheiro de várias espécies de cédulas de valor, denota-se que os entorpecentes apreendidos eram destinados a mercancia (...)”
(
sic
, id. 33077423, p. 03).

Com efeito, a singela menção à gravidade genérica do delito, bem como à existência de dinheiro no local – que, aliás, decorreria de crédito trabalhista do paciente
Teilon de Jesus
–, sem indicar qualquer dado concreto hábil a embasar a medida constritiva, não é suficiente a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais, positivado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, de sorte que se constata a inidoneidade dos fundamentos exarados à decretação da custódia cautelar dos pacientes.

Ademais, conforme nova redação do art. 282, § 6o, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Oportuno salientar, ainda, o
Estado de Coisas Inconstitucional
, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, experimentado pelo sistema prisional brasileiro (STF, ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que não se verifica na espécie.

Examinada a documentação coligida à luz de um juízo de proporcionalidade, mostra-se suficiente, no caso, a imposição de medidas cautelares alternativas ao claustro (art. 319, CPP) para se evitar a prática de infrações penais, porquanto mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos pacientes.

Com efeito, a quantidade de drogas apreendida não se revela expressiva e não se verifica indicativo de envolvimento dos pacientes com organizações criminosas, que, aliás, são réus primários. Ainda, a imputação que pesa contra os pacientes não se refere a crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, não restando demonstrada fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, tem-se que a hipótese melhor se amolda à imposição de medidas cautelares alternativas, especialmente aquelas elencadas pelo juízo
a quo
por ocasião do cumprimento da decisão liminar, a saber, não se ausentar da Comarca sem autorização do juízo; não frequentar bares, casas de jogos, boates e congêneres; comunicar o juízo qualquer mudança de endereço ou de local de trabalho; comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as atividades.

Ante o exposto, ratificando a decisão liminar,
concedo
a ordem de “
habeas corpus”
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de
Adriano Sales Melo
e
Telton de Jesus Lobato Barbosa
, impondo-lhes, porém, as medidas cautelares alternativas acima descritas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020